Tribunal: TJDFT
Processo: 0737641-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. DEVER DE COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO EXECUTIVA. DECISÃO REFORMADA PARA AUTORIZAR PESQUISA DE BENS VIA SNIPER.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, sob o fundamento de que os dados disponíveis na ferramenta não superam os já obtidos por diligências anteriores (SISBAJUD, RENAJUD, Receita Federal, TSE, Portal da Transparência, ANAC e Tribunal Marítimo), além de não haver autorização judicial para quebra de sigilo bancário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização do sistema SNIPER como meio de investigação patrimonial no processo executivo, mesmo após diligências frustradas em outras ferramentas; e (ii) saber se a negativa de acesso ao SNIPER viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a legitimidade da utilização do sistema SNIPER como meio de localização de bens penhoráveis, ainda que não esgotadas outras medidas.
4. O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado o dever de adotar providências que viabilizem a satisfação do crédito, sendo adequada e proporcional a consulta ao SNIPER diante da ineficácia das diligências anteriores.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da exequente para reformar a decisão agravada e determinar a consulta de bens do executado no sistema SNIPER.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; LC no 105/2001, art. 1o, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13/12/2023, DJe 18/12/2023.TJDFT, Acórdão no 1850438, 07524189620238070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 18/04/2024, DJE 02/07/2024.TJDFT, Acórdão no 1843642, 07536089420238070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04/04/2024, PJe 17/04/2024.